Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723933-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANA CAROLINA CARDOSO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERA – IPREV e outra, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara DA Fazenda Pública do DF que rejeitou impugnação ofertada. Determinei o sobrestamento do feito, tema sustentado pelo executado. Na origem, sobreveio decisão, onde o julgador determinou a suspensão do feito, até o julgamento definitivo do tema 1.169 do STJ. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Na hipótese, em momento posterior à interposição deste recurso, sobreveio a perda superveniente do interesse recursal, visto que o julgador de primeiro grau acolheu em parte a impugnação para determinar a suspensão do feito, até o julgamento definitivo do Tema 1169 perante o STJ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2025 15:56:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador